Tribunal: STF
Processo: ACO 2421
Classe: ACO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-03-17
Data de publicação: 2017-03-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. REGIME PÚBLICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. IRREGULARIDADE REFERENTE AO CRITÉRIO “DEMONSTRATIVOS E APLICAÇÃO E INVESTIMENTOS DE RECURSOS – DAIR”. EXTENSÃO DA MEDIDA LIMINAR. RESTRIÇÃO RELACIONADA À CAUSA DE PEDIR DA AÇÃO. EMISSÃO DE CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA – CRP. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.